Tribunal: TJDFT
Processo: 0030142-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030142-61.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BERNARDINO SOARES VIANA FILHO RECORRIDO: FADUA FERREIRA ANTONIO DE BRITO, TRIADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS. SÓCIO COTISTA MINORITÁRIO E PARTE NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE COTAS DE EMPRESA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. EMISSÃO DE CHEQUES E SAQUES NO NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PELOS ANTIGOS SÓCIOS. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A nulidade da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, por entende-los como intempestivos, não ensejou prejuízo à parte, uma vez que a questão foi devolvida com a apelação. Logo, é desnecessária a cassação e repetição do ato, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. Preliminar recursal de nulidade rejeitada. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no pólo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. Imputada conduta ao sócio minoritário e que integrou o contrato de alienação das cotas sociais, afasta-se a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, para decidi-la junto com o mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A pretensão condenatória repousa em ilícito contratual, baseado no descumprimento de cláusula do negócio jurídico de compra e venda das cotas sociais e controle gerencial. Logo, não se trata de enriquecimento sem causa ou na reparação civil, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do CC. Precedente do STJ: EREsp 1280825/RJ. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 5. Cabiam aos demandantes a prova de que os réus movimentaram as contas da empresa no período pós contratual. A emissão indevida de cheques pelos requeridos, e a condenação ao pagamento dos valores neles encartados, não leva à conclusão de que eles também teriam sido os responsáveis pelos saques ocorridos, sob pena de a adoção das máximas de experiência violar a presunção de boa-fé objetiva e as regras de distribuição do ônus probatório. 6. De acordo com o art. 408 do CC, a incidência da cláusula penal exige a prova da culpa genérica ou lato sensu do sujeito passivo da obrigação, a qual restou comprovada apenas em relação a um dos réus. 7. A exceção de contrato não cumprido aplica-se em relação a obrigações contratuais sinalagmáticas, porém, não legitima a prática de ilícito civil em represália à mora da parte adversa. 8. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 206, § 3o, incisos IV e V, 476 e 477, todos do Código Civil, bem como 333, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de contradição entre as premissas fáticas e as conclusões jurídicas adotadas na decisão combatida acerca da prescrição, da exceção do contrato não cumprido e também quanto à distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Derruir as conclusões contidas no decisum atacado e acolher o inconformismo recursal no sentido da inocorrência ou não do atraso na entrega do imóvel ou a exceção do contrato não cumprido, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático e probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.” (AgInt no REsp 1890642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/2/2021) (g.n.). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à aventada ofensa aos artigos 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, e 333, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova na situação em análise e à ausência de vício de consentimento por parte dos agravantes na celebração com a agravada de acordo extrajudicial, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.” (AgInt no REsp 1903872/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009